Tribunal: TJBA
Processo: 0000170-55.2015.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000170-55.2015.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROMARIO ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
GUILHERME ALVES RIBEIRO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENÚNCIA À CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA INSTAURAÇÃO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. A MERA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA OU P.A.D. NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado por policial militar em razão de denúncia realizada por cidadão à Corregedoria da Polícia Militar, que ensejou a instauração e posterior arquivamento de sindicância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples instauração de sindicância administrativa, posteriormente arquivada por ausência de provas, a partir de denúncia realizada por terceiro, configura ato ilícito indenizável por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A sindicância é meio legítimo de apuração preliminar de condutas no âmbito da Administração Pública e sua instauração, por si, não configura abalo moral indenizável.

4. O direito de petição é assegurado constitucionalmente a todo cidadão (CF/1988, art. 5.º, inc. XXXIV), sendo incabível sua limitação sem prova de dolo, má-fé ou imputação sabidamente falsa.

5. Inexistindo prova inequívoca da intenção dolosa ou abusiva na denúncia, não se verifica responsabilidade civil do recorrido.

6. Jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que a mera instauração de procedimento correcional, sem demonstração de abuso, não enseja reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A instauração de sindicância administrativa, posteriormente arquivada por ausência de provas, não gera, por si só, o dever de indenizar. 2. O direito de denunciar condutas supostamente irregulares à Administração Pública é assegurado constitucionalmente, sendo necessário comprovar dolo ou má-fé para que se configure ilícito indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV; CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 8.112/1990, art. 143.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AC 0016819-26.2009.4.01.3300, Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa, j. 25.07.2018; TJGO, AC 5605950-11.2018.8.09.0158, Rel. Des. Zacarias Neves Coelho, j. 17.09.2020; TJBA, APL 0800609-64.2015.8.05.0080, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 05.08.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000170-55.2015.8.05.0155, tendo como apelante
Rom
á
rio Alves de Carvalho
e como apelado o
Frodoaldo Viana Rocha
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22